Tribunal: TJDFT
Processo: 0730585-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERE A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL E DETERMINA O SOBRESTAMENTO DO RECURSO ATÉ O JULGAMENTO DO TEMA 1137 DO STJ. IRRECORRIBILIDADE. PROCEDIMENTO DE DISTINÇÃO NÃO OBSERVADO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. Decisão que determina o sobrestamento de processo para aguardar o julgamento de tema repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça tem natureza de despacho e, portanto, é irrecorrível. Precedentes do STJ.
2. O Código de Processo Civil dispõe sobre procedimento específico para questionamento de sobrestamento, exigindo que a parte demonstre a distinção entre a questão em debate e o tema afetado (art. 1.037, §§9o a 13). Não observadas essas formalidades, o agravo interno não é cabível.
3. Agravo interno não conhecido.